Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. A sentença acolheu parcialmente embargos à monitória, sob o pálio de que haveria cobrança indevida de parcelas. Acontece que que nem o pedido, nem o demonstrativo de débito contemplavam as parcelas consideradas no decisum e que levaram à procedência parcial do pedido formulados nos embargos.
3. Diante da improcedência total do pedido formulado nos embargos à monitória, os consectários de sucumbência deverão ser suportados integralmente pelo embargante.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.